Tribunal: CARF
Processo: 13807.720283/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720283/2020-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.298 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
FELIPE PEREZ DE LIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO.
Não obedece o principio da proporcionalidade a exclusão do empresa do
sistema simples nacional motivada pelo adimplemento tardio de parcela ínfima
do impeditivo, quando observada a clara intenção da empresa em regularizar
suas pendências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Ailton Neves da Silva que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que indeferiu manifestação
de inconformidade.
No caso, a recorrente teve indeferido pelo Simples Nacional, em razão do
contribuinte incorrer em função de haver débitos com exigibilidade não suspensa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720283/2020-28
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720283/2020-28

Do indeferimento da opção pelo Simples Nacional O contribuinte solicitou o
ingresso no Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no ano-calendário
2020, que foi indeferido em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Os débitos estão relacionados a seguir:

Da manifestação de inconformidade
O interessado teve ciência do indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Apresentou manifestação de inconformidade alegando que efetuou o pagamento do débito
conforme comprovantes de e-fls. 9 a 11.
Alega que até a última data para regularização do Simples Nacional, não constava
o débito para que fosse quitado ou parcelado. Afirma que parcelou o débito constante do
Termo de Indeferimento em 28/01/2020, mesma data do pagamento da primeira parcela,
conforme documentos que anexa.

Em sessão de 27 de Outubro de 2020 (e-fls. 56) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720283/2020-28

Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía
débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não
regularizado no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

O relator do Acórdão recorrido assim fundamentou seu voto de indeferimento:
“Examinados os autos e os sistemas informatizados da RFB, constata-se que o
débito apontado no Termo de Indeferimento foi parcialmente pago em 31/01/2020.
Porém, o saldo remanescente somente foi extinto em 07/02/2020, posteriormente,
portanto, ao prazo estabelecido em lei para regularização, conforme comprovam as
consultas de recolhimentos por código de pagamento de fls. 15 a 17 do processo.
Como os débitos que ensejaram o Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se pela existência de
motivo impeditivo ao deferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional”.
Grifei.
O débito em questão é relativo à competência 11/2019, e os recolhimento
referidos pelo relator estão descritos no relatório de e-fls. 16:

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 33), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que regularizou os débitos impeditivos à opção ao simples e que é
desproporcional o indeferimento de seu recurso em função de uma parcela de R$ 23,37.
Apresenta julgados dos Tribunais condizente com sua tese de defesa.
Alega a insignificância do débito frente à possibilidade de ser prejudicado por não
poder aderir no sistema simples.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720283/2020-28

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional
por meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 4 motivado pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

A recorrente aponta a injustiça de ter seu recurso indeferido em função do
recolhimento extemporâneo de uma parcela de R$ 23,37.
A recorrente reconhece a dívida, efetuou o pagamento em valor substancial, e
somente equivocou-se ao recolher R$ 20,00 a menos, o que representa 3% do valor total de R$
533,78.
Este CARF não tem posição unânime sobre esta questão. Este relator já teve a
oportunidade de julgar casos semelhantes, situação em que indeferimos os recursos impetrados.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720283/2020-28

No entanto, admito que fui sensibilizado pelos argumentos não só dos
procuradores da recorrente, como também pelos votos de diversos conselheiros deste CARF,
mudando minha visão quanto ao tema.
É necessário não somente observar o princípio da legalidade, mas também a
proporcionalidade da medida extrema de excluir uma empresa simples nacional ou impedir sua
adesão em função de valores irrisórios, ainda mais quando a empresa demonstra ter adimplido a
maior parte da dívida. Não há dúvidas de que a recorrente demonstrou empenho em extinguir seu
débito, recolhendo a quantia de R$ 609,56. O módico valor de R$ 20,00 de principal só pode ser
atribuído à erro no pagamento.
Cito como exemplo o Acórdão 9101-005.238 de 11/11/2020, em que o Conselho
Superior de recursos Fiscais julgou o Recurso Especial de divergência, que possui a ementa
abaixo:
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO
POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante
definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa,
não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
Numero da decisão: 9101-005.238
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos
os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob,
que lhe negaram provimento. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Livia
De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto. (documento
assinado digitalmente) Andrea Duek Simantob –
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Nas turmas extraordinárias, aponto o pioneirismo da relatora Bárbara Santos
Guedes da segunda turma extraordinária desta 1a Seção:
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2020 SIMPLES
NACIONAL. ENCARGOS LEGAIS PAGOS APÓS PRAZO LEGAL.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR
IRRISÓRIO.
Uma vez demonstrado ter o contribuinte quitado o débito apontado no Termo
de Indeferimento no prazo legal e olvidado do pagamento dos encargos legais
de valor irrisório não deve ser justificativa para manter o indeferimento da
opção ao Simples Nacional em razão do princípio da proporcionalidade.
Numero da decisão: 1003-002.609
Numero do processo: 10480.721783/2020-19
Seção de 02/09/2021
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720283/2020-28

Nome do relator: Bárbara Santos Guedes

Ainda em 2011, a primeira turma ordinária já abordava a necessidade de
proporcionalidade analisar a proporcionalidade entre a sanção de exclusão e o valor do débito
impeditivo:

Numero do processo: 13962.000552/2007-76
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 04/08/2011
Ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
BOA-FÉ.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
A existência de débitos irrisórios devidamente regularizados pelo
contribuinte permite a validação de sua opção ao regime do Simples
Nacional. Recurso voluntário provido.
Numero da decisão: 1401-000.641
Decisão: ACORDAM os membros os membros da 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso, vencido o conselheiro Eduardo Martins Neiva
Monteiro.
Nome do relator: Alexandre Antonio Alkmim Teixeira

E o Poder Judiciário tem entendimento mais uniforme sobre o tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. EXCLUSÃO.
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO REGIME SIMPLIFICADO.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS.
PAGAMENTO
INTEGRAL
DE MULTAS. DIFERENÇA ÍNFIMA DE SALDO DE JUROS
QUITADA APÓS PRAZO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO
INDEFERIMENTO FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO.
1. Em função de débitos de Simples Nacional e sete multas por atraso de
entrega de declaração foi emitido o Ato Declaratório Executivo 1717043,
que excluiu a impetrante do regime do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2020. Quanto aos débitos do Simples Nacional, houve
adesão a parcelamento em 28/09/2015 e, em relação às multas, houve
pagamento do principal entre 12 e 20 de janeiro/2016, e do saldo de juros
devidos em 18/02/2016.
2. Embora o pagamento do saldo de juros das multas tenha sido realizado
fora do prazo legal, os valores eram ínfimos, inclusive abaixo do limite
mínimo para pagamento de DARF, tanto que foram excluídos
dos sistemas da RFB, não se justificando, apesar do descumprimento
formal da legislação, a exclusão do regime tributário simplificado, pois a
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720283/2020-28

jurisprudência reputa excessiva a sanção aplicada em relação a
descumprimento que possa ser considerado sanável sem prejuízo de
maior monta ao Fisco.
3. A aplicação de tal solução exige análise de fatos de cada caso
concreto, atenção para circunstâncias da conduta e do agente a fim de não
gerar tratamento anti-isonômico, além de simplista, que acabe por
estimular descumprimento futuro de formalidades importantes ao próprio
aperfeiçoamento do acordo fiscal e à viabilização do controle fiscal sobre
procedimento concessivo da legislação.
4. Evidencia-se, na espécie, razão essencial a justificar que seja revisto o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional em 2016, dado que a
tutela do potencial prejuízo fiscal pelo descumprimento da norma a todos
imposta pesaria de forma significativamente desproporcional sobre a
situação concreta do contribuinte. Se a autoridade fiscal, vinculada à
legalidade formal, não pode agir de modo a diferenciar situações em face
do bem jurídico tutelado, tal restrição é inexistente para o Judiciário, que
pode avaliar, caso a caso e fato a fato, a solução jurídica proporcional
sem o risco de incorrer em parcialidade ou quebra da isonomia.
5. Não se vislumbra, assim, no caso concreto quebra da legalidade
substancial de sorte a justificar o indeferimento da opção do Simples
Nacional em 2016 com base em tal situação, embora descumpridas
formalidades legais e regulamentares, cuja regularidade deve ser
admitida, pois inclusive, fora reconhecido o pagamento integral pela
própria autoridade impetrada, das multas que ensejaram a exclusão, o que
reforça o entendimento no tocante à boa fé do contribuinte no presente
caso.
6. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002326-
89.2016.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS
HIROKI MUTA, julgado em 22/02/2021, Intimação via sistema DATA:
24/02/2021)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. INGRESSO E MANUTENÇÃO NO
SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE FISCAL. ART. 17, V, DA
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006.
1. A Corte Especial deste Regional afirmou a constitucionalidade do art.
17, inciso V, da LC 123/2006. 2. A exclusão da empresa do Simples
Nacional pelo fato de ter realizado pagamento de débito fora do prazo
legal atenta ao princípio da razoabilidade, devendo ser garantida sua
reintegração no programa, já que a contribuinte encontra-se em situação
fiscal regularizada.
(TRF4, AC 5006802-59.2015.404.7111, PRIMEIRA TURMA, Relator
JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 12/12/2016)
(grifo nosso)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720283/2020-28

1. É ponto pacífico no âmbito desta Corte que a exigência de
regularidade fiscal para ingresso e permanência no Simples Nacional,
constante do artigo 17, V, da LC no 123/2006 é constitucional e não fere,
em abstrato, o princípio da proporcionalidade.
2. Contudo, as especificidades da questão fática envolvida na lide
demandam que se analise, com temperos, a aplicabilidade da regra, sob
pena de ofensa à proporcionalidade no caso particular.
3. A Administração Tributária tem como diretriz não só a legalidade
como também a proporcionalidade, princípios não antagônicos, mas
compatíveis, cuja harmonização compete ao juiz, ao aplicar a lei no caso
concreto (por suas peculiaridades), sem violar a isonomia ou a
legalidade. 4. Mantida a sentença que concedeu ordem para determinar o
reingresso da impetrante no Simples Nacional, considerado que houve a
quitação integral do débito, configurada a excessividade da medida
exclusória.
(TRF4, APELREEX 5003665-72.2015.404.7110, SEGUNDA TURMA,
Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, juntado aos autos em
07/12/2015)

Portanto, considero justificada a regularização tardia da ínfima parcelado débito
impeditivo, seguindo o entendimento dos julgados administrativos e judiciais acima citados, voto
pelo deferimento do Recurso Voluntário, reformando o Acórdão recorrido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital